Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-26.2009.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001766-26.2009.8.14.0061

RECORRENTE: DIEGO MEDEIROS MAGALHAES, DIEGO DE SOUSA TRINDADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS RECORRENTES NÃO FORAM OS AUTORES OU PARTÍCIPES DO CRIME. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Consoante disposto no art. 415 do CPP, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena.

3. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, de forma cabal, que os recorrentes não são autores ou partícipes do fato delituoso, o que afasta a tese de absolvição sumária, de modo que, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 02/10/2023 a 10/10/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
DIEGO MEDEIROS MAGALHÃES e DIEGO DE SOUSA TRINDADE,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que pronunciou os réus pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do CP
(homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima praticado em concurso de pessoas).

Narra a denúncia que no dia 20 de setembro de 2008, por volta de 3h30min, os denunciados mataram a pauladas a vítima Gleison dos Santos Costa, motivado por brigas anteriores entre os envolvidos, tendo o órgão ministerial promovido a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 13533965).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação de sentença de pronúncia dos réus nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
(ID 13533975, págs. 16-19).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a
impronúncia
e a
absolvição sumária
dos acusados, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, com fundamento nos arts. 414 e 415 do CPP (ID 13533976).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso defensivo, com manutenção da sentença de pronúncia, para que os réus sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 13533976, págs. 14-16).

O juízo singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos em decisão de ID 13533976 (pág. 18).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto pelos recorrentes (ID 13951519).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
absolvição sumária
nos termos do art. 415 do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria ou participação dos réus no crime descrito na denúncia, e a
impronúncia
nos termos do art. 414 do CPP.

Como é cediço,
“o
artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023
,
cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo Necroscópico
que atestou múltiplos ferimentos contusos no crânio e face da vítima GLEISON DOS SANTOS COSTA, apontando a causa morte por hemorragia intracraniana (ID 13533966, pág. 19), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que na fase policial o recorrente
Diego de Souza Trindade
afirmou que viu “Diego Cheira” batendo com um pedaço de madeira na vítima (ID 13533966, pág. 12). Em complemento, a testemunha
Osvaldo Alves Viana
relatou na polícia que escutou barulho de pauladas e vozes que diziam: “mata, mata, mata ele” (textuais); que percebeu que estava acontecendo algo de errado e se aproximou do local e que neste momento viu dois indivíduos correndo e avistou o rapaz caído ao chão com a cabeça toda ensanguentada (ID 13533966, pág. 10), enquanto
Tiaileno Carvalho Figueira,
declarou que no dia dos fatos estava na companhia de seus amigos “Diego Cheira” e “Diego Sousa” na praça da Bica, quando apareceu a vítima, conhecido como “Tubaina”, acompanhado de mais quatro elementos, ocasião em que começaram a brigar, porém, os quatro indivíduos que estavam acompanhando “Tubaína” fugiram e o deixaram sozinho, ocasião em que o declarante e os denunciados “passaram a quebra-lo”, afirmando que “tudo foi resolvido só no murro e chutes”, e ao perceberem que a vítima estava desmaiado, fugiram do local, acrescentando, ainda, que na época “a galera da Bica tinha animosidade com o pessoal do Jardim Colorado” (ID 13533968, pág. 5).

Em sede judicial,
Elizangela dos Santos Costa
relatou que um mototáxi conhecido, por volta de 3h da manhã, informou que a vítima estava em um comício bebendo com os réus, Borrão e Dedé; que após o registro da ocorrência do homicídio os réus passaram a persegui-la, que tiveram que mudar de endereço; que anteriormente existia uma rixa de bairros entre os envolvidos, mas que já tinham feito as pazes; que sabia que consumiam drogas e bebiam, inclusive havia comentários que já tinham matado outras pessoas (IDs 13533980 – 13533984).

Ressalte-se que
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018), como se deu na espécie.

Isso porque,
não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, pois
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Nesse contexto, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que os réus sejam submetidos a julgamento
pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
absolvição sumária
requerido com fundamento no art. 415 do CPP,

porquanto tal medida
somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do
fato
, a atipicidade da conduta, a
ausência
de indícios de
autoria
ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, situações não verificadas nos autos. Ademais, a defesa não produziu
prova
suficiente a ensejar o reconhecimento incontroverso de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do crime, competindo a análise pormenorizada do conjunto probatório ao Tribunal Popular.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão de pronúncia objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como

voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/10/2023